Tribunal: TJDFT
Processo: 0011270-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0011270-03.2010.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GUMERCINDO BRAVO ALFARO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GUMERCINDO BRAVO ALFARO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não tendo havido acordo entre as partes (Id. 45486802), aguarde-se o julgamento dos Temas n. 264, 265, 284 e 285 pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora